Tribunal: CARF
Processo: 13153.720199/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.720199/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ELIZABETE COLLI ZOCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.720199/2013-17
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720199/2013-17

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 10/14), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 15457,28 atualizado até 28/09/2012.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Confrontando o valor do
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Dirf para o titular/e ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Fonte Pagadora:
Mato Grosso Governo do Estado. Valor: R$ 43.184,77
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 12 e 14.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 03/08), alegando em breve
síntese que:
PRELIMINARMENTE
- não foi cientificada da presente notificação, caso alguém tenha recebido ela, foi
terceiro desconhecido;
- é cristalino o entendimento tanto legal, como jurisprudencial, de que a notificação feita
pelo correio via AR, deve ser endereçada e recebida pelo contribuinte.
DO MÉRITO
- quem fez a sua declaração, se equivocou, da mesma forma que esqueceu de incluir sua
renda como professora, incluiu indevidamente e sem fundamento um renda inexistente,
qual seja: autônoma;
- por outro lado, deve ser incluído a dedução de previdência oficial no valor de R$
4.658,23;
- elabora uma tabela com os valores, os quais entende devidos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
Ementa: VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio do contribuinte, não
sendo necessário que o AR seja assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, podendo
constar assinatura de terceiros.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 18/04/2017 (fls. 51), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 17/05/2017, recurso voluntário (fls. 52/56), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
requerendo, ao final, a retificação do lançamento de ofício, em virtude das inconsistências
apuradas e demonstradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/60.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 69), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720199/2013-17

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
01/10/2012 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 13/14). Logo, a contagem de
prazo para impugnação iniciou-se no dia 02/10/2012 (terça-feira), se encerrando
impreterivelmente no dia 31/10/2012 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente
em 16/09/2013 (fls. 2) é há muito intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 13/14). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 01/10/12, com a
matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal
do sujeito passivo:
Súmula no 9:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720199/2013-17

É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 01/10/2012, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 13/14), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 31/10/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 16/09/2013 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original